Tribunal: STF
Processo: RE 1366488
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SOROCABA - APOSENTADORIA ESPECIAL - CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO - ATIVIDADE INSALUBRE - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. Proventos integrais. Regime especial. Inteligência do artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal - Norma de eficácia limitada ou mediata, introduzida pela Emenda Constitucional n. 47/2005 que dispõe sobre um direito social e, portanto, fundamental - A inexistência de norma regulamentadora em qualquer das esferas de poder, portanto, inviabiliza o exercício legítimo desse direito, autorizando a aplicação analógica da norma já existente para o Regime Geral da Previdência Social. Aplicação analógica do artigo 57, § 1º da Lei n. 8.213/91 - Ausência de demonstração do cumprimento dos requisitos exigidos para a aposentadoria especial - Ausência absoluta de provas acerca da alegada habitualidade e permanência na exposição a agentes prejudiciais à saúde e integridade física - Autor que sequer postulou pela produção de prova pericial na fase de especificação de provas Precedentes do TJSP - JUSTIÇA GRATUITA - Deferimento em primeiro grau - Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte alegue a insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, sendo necessária a prévia comprovação documental de possibilidade financeira antes do indeferimento do pedido (art. 99, §§ 2º e 3º do CPC/2015) - Preenchimento dos requisitos legais - Sentença mantida - Recursos não providos” (fl. 2, vol. 13). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 40 da Constituição da República, ao argumento de que, “durante todo o exercício da atividade pública, no cargo de Guarda Civil, percebeu adicional pelo regime ESPECIAL do trabalho policial, RETP, pagamento decorrente do reconhecimento, pelo ente pagador, da condição especial da atividade. Assim, o recebimento do referido adicional é apto para conceder a conversão do período, para fins de aposentadoria” (fl. 5, vol. 17).



    Pondera que “o Supremo já se manifestou em diversas oportunidades quanto à possibilidade de aplicação do parágrafo 1º, do artigo 57, da Lei 8.213/91 para concessão de aposentadoria especial a servidores públicos. Isso porque há omissão de disciplina específica exigida pelo parágrafo 4º, do artigo 40, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/2005” (fl. 6, vol.17).



    Sustenta que “o pleito do Recorrente deve ser acolhido, pois sempre teve a condição especial, de risco, reconhecida, fato ignorado pelo Juízo ‘a quo’. Assim, ao deixar de acolher a pretensão inicial considerando que o recebimento de adicional não comprova o período especial, a r. decisão recorrida violou garantia constitucional demonstrada, merecendo modificação” (fl. 8, vol. 17).



    Pede “total provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformando o ven. Acórdão recorrido, de modo a garantir eficácia à Constituição Federal, especialmente de seu artigo 40º, § 4º, reconhecendo a contrariedade da v. decisão com a disposição constitucional, para que assim a decisão que julgou improcedente a pretensão do autor, ora Recorrente, seja modificada, garantindo a contagem e conversão do período exercido em condições especiais, para fins de concessão da aposentadoria especial” (fls. 8-9, vol. 17). 



    3. Em 14.4.2021, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal determinou o retorno dos autos eletrônicos à origem para a aplicação do Tema 1.057 da Repercussão Geral (vol. 30).



    4. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, adequou o acórdão “para manter a improcedência da ação, por fundamento diverso e assim negar provimento ao recurso de apelação do autor” (fl. 6, vol. 32).



    Ao apreciar os embargos declaratórios opostos pelo recorrente, o Tribunal de origem fez distinguishing do presente caso com o Tema 1.057 da repercussão geral nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.057 DA REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Ação relacionada à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, para guarda civil municipal - Direito à aposentadoria especial discutido, e ao fim reconhecido, pelo exercício de atividade ‘em condições insalubres e de perigo’, na forma do art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal - O Tema nº 1.057 do E. STF, por sua vez, tratou do direito de guardas civis à aposentadoria especial exclusivamente na forma do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal, ou seja, pelo exercício de atividade de risco, excluindo expressamente de seu âmbito a discussão do direito na forma do inciso III - Juízo de retratação incabível no presente caso, ante o distinguishing verificado - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para reformar o decidido no Acórdão embargado e assim manter o Acórdão de fls. 414/424” (fl. 21, vol. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No mérito, os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a inexistência de legislação Municipal específica, relacionada com a matéria ora questionada. Daí porque, é aplicável a Súmula Vinculante nº 33 do E. STF, que dispõe o seguinte: (…). Sendo assim, a outra conclusão não se pode chegar senão a de que não possui o autor o direito de converter o tempo especial em tempo comum, mas tão somente à aposentadoria especial, desde que preenchidos os requisitos do Regime Geral da Previdência Social, tal como reconhecido no Mandado de Injunção nº 0035033-71.2011.8.26.0000, que tratou sobre o tema no que se refere aos guardas municipais de Sorocaba. Além disso, é aplicável, subsidiariamente, a regra do artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê o seguinte: (…). De outra parte, o artigo 58 da Lei Federal nº 8.213/91 exige, para a concessão da aposentadoria especial, a comprovação da exposição do trabalhador a agentes nocivos, nos seguintes termos: (…). De fato, os termos dos arts. 57 e 58, da Lei Federal nº 8.213/91, que tratam dos requisitos e procedimento para a concessão da aposentadoria especial (art. 57, §5º, da Lei nº 8.213/91), não se confundem com os requisitos e condições necessárias à concessão do adicional de insalubridade ou mesmo do RETP percebido pelos guardas municipais do Município de Sorocaba com base no art. 2º da Lei Municipal 9.572/2011. Ademais, os próprios escopos de uma e outra benesse não são coincidentes entre si. A aposentadoria especial privilegia o trabalhador que cumpriu seu período útil de trabalho (15, 20 ou 25 anos ininterruptos) em condições extremamente nocivas ao seu bem estar e à sua saúde, sendo inerente ao exercício da atividade o comprometimento da integridade física do servidor. Já o adicional de insalubridade e o RETP não presumem esta perenidade ou mesmo agressividade tamanha ao organismo humano. Basta ao servidor que atue, ainda que de forma intermitente, em ambiente gerador de risco mínimo à perfeita condição de saúde, circunstância que impõe, uma vez cessada a causa de insalubridade, seja interrompido o pagamento da verba remuneratória. Note-se que o RETP percebido pelos guardas municipais de Sorocaba tem como fundamento, nos termos do art. 4º, §3º, do Decreto nº 21.234/2014, ‘a sujeição de atividades em condições especiais de segurança’, tais como ‘atendimentos de apoio aos Serviços Públicos, em especial, as travessias escolares, atividades de polícia administrativa, ocorrências policiais ou de socorro’, o que corrobora com a afirmação supra no sentido de que essa vantagem não tem como fundamento agressividade excessiva ao organismo do servidor, tal como exigido na aposentação especial. Por estas razões, embora possa servir de prova indiciária, o singelo e eventual fato de o autor receber o RETP não lhe garante, aprioristicamente, o direito à aposentação sob o regime especial. Para tanto, indispensável que haja a produção (ainda que em sede administrativa) de prova pericial técnica (Perfil Profissiográfico Previdenciário), a qual deverá seguir os termos e procedimento da Lei Federal nº 8.213/91, regulamentada pelo Decreto nº 3.048/99, assim como ocorre com os servidores submetidos ao regime celetista. Contudo, não há comprovação adequada nos autos da efetiva e habitual exposição da parte autora a agentes nocivos à saúde, em ambiente insalubre, inclusive, mediante a produção de prova pericial. Por isso, o desacolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial era a medida que se impunha. Neste sentido também a jurisprudência firmada neste E. Tribunal de Justiça em relação à mesma matéria ventilada nos autos: (…). Portanto, a improcedência da ação de procedimento ordinário era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração” (fls. 6-11, vol. 13 – grifos nossos).



    Para rever o decidido nas instâncias antecedentes seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional estadual aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.310.709-AgR, Relator o Ministro roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Oficial de Justiça. 4. Eventual exposição a situações de risco, a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade e o porte de arma de fogo não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.299.207-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).



    “EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO CONSIGNADO PELA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 976.313-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário n. 1.014.286-ED (Tema 942 da repercussão geral):



    “Registro que esta Corte, no exame do mérito do Tema 942 da Repercussão Gera, limitou-se a decidir que o servidor público que exerce atividades sob condições especiais nocivas à saúde ou à integralidade física, nos termos do art. 40, § 4º, III, da CRFB, tem direito à conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, para fins obtenção de outros benefícios previdenciários. Tal direito, nos termos do acordão embargado, limite-se até o advento da EC 103/2019, sendo possível a utilização do regramento do RGPS, enquanto não editada lei complementar específica. 



    No que tange à concessão de tais benefícios, decorrentes da aplicação do Tema 942, portanto, deve ser assegurado o direito dos servidores públicos à conversão do tempo comum em especial, mediante contagem diferenciada.



    Cabe anotar que o deferimento das vantagens previdenciárias pleiteadas não é automático, pois irá depender do preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 57 da Lei 8.213/91 ou na legislação complementar que vier a ser editada por cada ente público.



    A análise dos requisitos autorizadores da concessão, com efeito, é atribuição que não compete a esta Suprema Corte, mas sim aos órgãos administrativos e judiciais em cada caso concreto” (DJe 9.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora